Tribunal: TJDFT
Processo: 0719099-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719099-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXIS SALES DE PAULA E SOUZA AGRAVADO: ANA CRISTINA TOBIAS CARNEIRO E SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por ALEXIS SALES DE PAULA E SOUZA, para reformar a decisão que deferiu novo prazo para a exequente e apresentação de planilha atualizada do débito. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 157701292, nos autos de origem): I – Do pagamento dos honorários sucumbenciais Os embargos à execução no 0038834-78.2015.8.07.0001, vinculados a estes autos, foram julgados parcialmente procedentes (cópias do acórdão, sentença e trânsito em julgado ID 70442678 e seguintes). A patrona da embargada requereu, nestes autos, o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários sucumbenciais daqueles embargos ( ID. 124208778). Porém, a decisão de ID 125364469 considerou inadequada a via eleita, e intimou a exequente para promover o cumprimento de sentença autos dos embargos. Não obstante, a exequente juntou planilha atualizada do débito referente aos honorários sucumbenciais, ID 129645422, e, em seguida, o executado juntou o comprovante de pagamento da verba sucumbencial, ID 129839263. Assim, o exequente requereu prazo de 30 dias para elaborar o cálculo do débito principal da obrigação, ID. 133902785. O pleito foi deferido (ID. 134257866). O executado, todavia, agravou da decisão de concessão de prazo e o agravo no 0728809-21.2022.8.07.0000, por sua vez, foi conhecido e desprovido, ID. 152570393. Sucintamente relatados, decido. Conquanto o patrono possa cobrar os honorários de forma autônoma (RMS n. 37.758/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020), no caso foi dito para que o fizesse no bojo dos embargos à execução ( ID 125364469), para não causar intercorrências neste feito, a despeito da regra do § 13 do artigo 85 do CPC.. Não obstante, tendo em vista que o executado já efetuou o pagamento da cifra relativa aos honorários, a economia e celeridade processual norteiam para que sejam logo vertidos ao seu credor (advogado do exequente). Assim, o processo prosseguirá tão somente quanto ao débito principal (sem o valor afeto aos honorários sucumbenciais). Contudo, por medida de economia processual, na obsta a transferência dos valores à advogada, já que foram vertidos neste feito. Posto isso, oficie-se para transferência (ou expeça-se alvará) do valor de R$ 21.410,38, depositado no ID 129839263, para a conta indicada na petição de ID. 132265166. II – Quanto ao prosseguimento da execução Este feito foi suspenso em 21-06-2018 para aguardar o julgamento da ação de despejo no 2015.01.1.008615-5, nos termos da decisão de ID. 18801874. Assim, intime-se a parte exequente, no prazo de 15 dias, para dizer acerca do andamento do aludido processo, devendo juntar nestes autos cópia da sentença, do acórdão e do trânsito em julgado, se o caso. Deverá, ainda, a exequente, no mesmo prazo, exibir planilha atualizada do débito com o decote das cobranças no período de 2010 a 22/06/2012, nos termos do acórdão proferido nos embargos, ID. 70442683, e da multa prevista na Cláusula VII do contrato de locação, nos termos da sentença de ID. 70442685. Publique-se. O agravante afirma que a decisão agravada infringiu o art. 5o, LXXVIII, da CF, e os artigos 4o, 6o, 9o, 10, 379, III, 485, III, 492, 505 e 507, todos do CPC. Relata que a inércia da agravada por quase dois anos em dar continuidade à execução ofendem o princípio da razoável duração do processo e da boa-fé processual. Aduz que o comportamento da agravada dá ensejo à extinção do processo com fulcro no art. 485, II, do CPC. Relata que a decisão viola o disposto no art. 505 do CPC, uma vez que a decisão proferida anteriormente (ID 134257866, dos autos de origem), já havia concedido o prazo de 30 dias à exequente com a ressalva de que a inércia ensejaria a extinção, independentemente de nova intimação. Defende que o juiz estaria vinculado à essa decisão, de modo que não poderia ter determinado novo prazo para juntada de planilha atualizada de débito, porque já preclusa a questão. Por fim, reque seja deferido o efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a preclusão do prazo para a agravada juntar planilha atualizada do débito e para determinar a extinção do feito, na forma do art. 485, III, do CPC. Preparo efetuado. Este é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu novo prazo para que a exequente, ora agravada, promover andamento ao processo de execução, bem como para juntar planilha atualizada do débito. De início, cumpre observar que incumbe ao juiz dirigir o processo, fiscalizando e controlando a relação processual, a fim de garantir que o processo se desenvolva regular e validamente (art. 139 do CPC). No caso em comento, verifica-se que a decisão de ID 134257866 dos autos de origem, na qual foi deferido o prazo de 30 dias para a exequente para elaborar o cálculo do débito, foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo agravante. O referido agravo n. 0728809-21.2022.8.07.0000 foi julgado improcedente e o trânsito em julgado se deu em 15/03/2023. Na oportunidade, a agravada reiterou o pedido de retomada do processo de execução. O juiz então proferiu a decisão que é objeto do presente recurso de agravo. Portanto, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão que concedeu novo prazo para a exequente apresentar planilha atualizada do débito principal, uma vez que não restou caracterizada desídia da exequente que pudesse ensejar extinção do processo. Cumpre observar que a extinção do processo com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, bem como a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator